Tribunal: TJDFT
Processo: 0764733-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. PREÇO ACIMA DO PRATICADO NO MERCADO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.2 – Ausência de omissão ou contradição. A embargante não demonstra, à satisfação, omissão ou contradição no acórdão recorrido, que, confirmando a sentença, a condenou a repetir valores vertidos pelo embargado em contrato de prestação de serviços mecânicos. De fato, não há demonstração de que o consumidor foi previamente informado acerca do valor total dos serviços, antes do seu início, o que reforça as alegações do consumidor de que efetuou o pagamento indevido apenas por exigência de prepostos da ré, a fim de viabilizar a retirada do veículo. O orçamento de ID. 42081540, ainda que assinado pelo contratante, ora embargado, não cumpre tal mister, sobretudo porque o documento foi assinado quando do retorno do embargado ao estabelecimento da embargante, em momento no qual os serviços mais caros já haviam sidos concluídos pela prestadora, sem sua anuência. Tal alegação não foi especificamente impugnada pela embargante. O documento de ID. 42081516, com inúmeras reclamações de outros clientes, permite concluir que se trata de prática comum da empresa, a qual deve ser rechaçada. Quanto ao preço exorbitante dos serviços denominados “premium”, também não há contradição no acórdão. O simples fato de constar do check list a informação de garantia por 2 anos não respalda o elevado preço dos respectivos serviços. Não há ainda indicação de que tal informação foi previamente esclarecida ao consumidor. O princípio constitucional da livre iniciativa, que se desdobra na livre concorrência (arts. 1o, inciso IV, e 170, inciso IV, da CF), não pode ser invocado como pressuposto para violação de direitos do consumidor, cuja proteção, com fulcro no art. 5o, inciso XXXII, da CF, também é dever do Estado.3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

J